Tribunal: TJSP
Processo: 1006711-81.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA.

CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APOSENTADO. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS DISCIPLINADA PELO INSS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO CET PREVISTO NO CONTRATO PARA PATAMAR LEGAL. POSSIBILIDADE. Limite do custo efetivo previsto no artigo 13, II da Instrução Normativa INSS/PRESS no 28/2008, após alteração

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA.

CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APOSENTADO. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS DISCIPLINADA PELO INSS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO CET PREVISTO NO CONTRATO PARA PATAMAR LEGAL. POSSIBILIDADE. Limite do custo efetivo previsto no artigo 13, II da Instrução Normativa INSS/PRESS no 28/2008, após alteração pela Instrução Normativa INSS/PRESS no 106, de 18 de março de 2020, vigente na data da contratação. Readequação do contrato. Taxa acordada superior a 1,80% ao mês. Constatado que o percentual cobrado a título de custo efetivo total supera o permitido, de rigor a sua redução, compensando-se os valores cobrados a maior com o saldo devedor. Ação procedente em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.